Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SILÊNCIO DA VÍTIMA. INFORMANTE.
1. Nos crimes praticados com violência doméstica contra mulher, o silêncio da vítima com o objetivo de proteger o réu é irrelevante na apuração da prática delitiva, porém, é necessário à existência de outros elementos suficientes de prova para embasar o decreto condenatório.
2. A palavra do informante que presenciou os fatos, conjugada com outros elementos de prova, pode ser considerada para embasar o édito condenatório.
3. Recurso não provido.